Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 94.0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SOBRE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. ABATIMENTOS NO SALDO DEVEDOR DECORRENTES DA LEI no 8.088/1990 (PROAGRO). DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. CONCESSÕES AO MUTUÁRIO. VERIFICADAS. ABATIMENTO. DEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal reside em saber se há ou não equívoco nos cálculos constantes do laudo pericial que realizou abatimentos nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF – originário da Ação Civil Pública 94.0008514-1 –, fixou entendimento de que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%”.
3. “O abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 (art. 6o) não foi objeto do título executivo judicial e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial.” (Acórdão 1410356, 07398398720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, PJe: 1/4/2022). 3.1. Demonstrado, por meio de extratos, o efetivo lançamento de créditos de acordo com a Lei 8.088/1990, tais devoluções devem constar no laudo pericial contábil para fins de incidência da regra de atualização imposta no título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Tendo em vista que o expert nomeado indicou a existência de concessões (bônus, deságio e dispensas) que teriam sido utilizadas para liquidação da dívida, tem-se não estarem presentes elementos que permitam infirmar a conclusão adotada pelo juízo a quo, que concluiu que tais “concessões”, devem ser consideradas no cálculo da dívida, justamente por nesta influírem, sob pena de implicar enriquecimento sem causa da parte exequente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.